Tribunal: TJPA
Processo: 0811567-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811567-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA ALVES, ROBSON ORLANDO SANTOS PINHEIRO, RUY WASHINGTON PARA CARVALHO, SANDRA GUIMARAES MARTINS, SIMONE ALBUQUERQUE DE MORAIS SANTOS, WALESSA LUZIA MACHADO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, manteve a suspensão de descontos efetuados nas contas das partes agravadas, sob o fundamento de risco à subsistência das partes consumidoras. O agravante alega regularidade dos contratos de mútuo, ausência de nexo causal entre a atuação do banco e os prejuízos decorrentes de terceiros, além de impropriedade na inversão do ônus da prova e inexistência de perigo de dano.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suspensão dos descontos nas contas correntes é adequada e proporcional diante dos fatos apresentados;
(ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova encontra respaldo nos requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A existência de situação de vulnerabilidade técnica e econômica das agravadas, caracterizando a relação de consumo, autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a hipossuficiência das consumidoras e a verossimilhança das alegações.

A probabilidade do direito decorre da presença de indícios de práticas fraudulentas associadas à empresa intermediária S.A.X., que captou os valores oriundos dos contratos firmados entre as agravadas e o banco, sem afastar, em sede de cognição sumária, vícios de consentimento.

A suspensão dos descontos é medida proporcional, considerando o risco de dano patrimonial irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da natureza alimentar dos rendimentos dos agravados, garantindo-se a possibilidade de reversão da tutela após ampla instrução probatória.

A inversão do ônus da prova não configura presunção absoluta, mas apenas facilita a defesa dos consumidores, sem prejuízo do contraditório e do direito à produção de provas pelo agravante.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A suspensão de descontos em conta corrente é adequada e proporcional quando há risco à subsistência do consumidor e indícios de vício na relação contratual, devendo prevalecer até o contraditório e ampla instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno (ID 22248636) interposto por Itaú Unibanco S.A contra decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n°: 0811567-28.2023.8.14.0000
, por meio da qual, este relator, considerou que a manutenção dos descontos nas contas das partes agravadas, poderia acarretar risco a subsistência destas, sendo assim concordou com o entendimento do juízo do 1º grau e manteve a suspensão dos descontos.

Em suas razões (ID 22248636), o agravante contesta a decisão monocrática sob o argumento de ausência de probabilidade do direito, alegando que os contratos de mútuo firmados com os agravados foram regulares, sem vícios de consentimento, e que os prejuízos decorrem exclusivamente da relação dos agravados com a empresa S.A.X., que não possui qualquer vínculo contratual ou responsabilidade do banco.

Ressalta que os agravados reconheceram a validade dos contratos e transferiram os valores de maneira espontânea à referida empresa. Além disso, defende que não há perigo de dano, já que a renda dos agravados é suficiente para arcar com os pagamentos das parcelas, sendo a suspensão destes um favorecimento indevido e enriquecimento ilícito.

O agravante também aponta a inversão do ônus da prova como prematura e precipitada, ocorrendo antes do saneamento processual, sem a delimitação clara dos fatos. Por fim, destaca os impactos negativos da decisão, que prejudica significativamente o agravante ao impedir o recebimento das contraprestações devidas, ocasionando perdas financeiras e comprometendo o equilíbrio contratual.

As agravadas Simone Albuquerque de Morais Santos e Walessa Luzia Machado dos Reis, em suas Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 22673821) defendem a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso eis que preenche todos os requisitos de admissibilidade.

O agravante sustenta que os contratos firmados com os agravados foram celebrados de forma regular, sem vícios de consentimento, e que não há nexo de causalidade entre a sua atuação e os prejuízos alegados pelos agravados, decorrentes, segundo a narrativa, de atos praticados por terceiros, no caso, a empresa S.A.X.

Todavia, a análise inicial indica a existência de elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito, em razão: Da situação de vulnerabilidade técnica e econômica dos agravados, que são consumidores no contexto da relação jurídica discutida, conforme os artigos 2º e 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da inversão do ônus da prova, deferida nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência dos agravados e da verossimilhança de suas alegações.

Além disso, como consignado na decisão monocrática de minha lavra, a eventual regularidade formal dos contratos não afasta, em sede de cognição sumária, a possibilidade de vícios de consentimento, em especial quando presentes indícios de práticas fraudulentas associadas à empresa intermediária S.A.X., que captou os valores oriundos dos contratos celebrados pelos agravados com o banco.

A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência justificam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes elementos que indiquem possível vício na relação contratual, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

O agravante argumenta que os descontos não comprometem de forma substancial a subsistência dos agravados, sustentando que a manutenção da tutela implica enriquecimento ilícito.

Contudo, verifica-se que a continuidade dos descontos implica dano patrimonial direto, que, ao menos em sede provisória, pode inviabilizar o sustento dos agravados e agravar a situação de endividamento, especialmente quando os rendimentos envolvidos possuem natureza alimentar.

Nesse aspecto, a tutela de urgência foi concedida de forma adequada e proporcional, pois não suprime definitivamente os direitos do agravante, que poderá reaver eventual crédito após o contraditório e ampla instrução.

Quanto à inversão do ônus da prova, o agravante alega sua decretação prematura e desnecessária. No entanto, como já apresentado alhures, a decisão encontra respaldo no artigo 6º, VIII, do CDC, que autoriza tal medida quando presente a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Além disso, a inversão do ônus probatório não representa presunção absoluta, mas apenas facilita a produção de provas pelo consumidor. Dessa forma, não há prejuízo ao agravante, que poderá exercer seu direito de defesa ao longo da instrução.

Diante do exposto, nego provimento ao
Agravo Interno
, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 19/03/2025